Tribunal: TJBA
Processo: 8014128-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014128-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAURILIO RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s): FERNANDO AURI CARDOSO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s):SIGISFREDO HOEPERS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO

DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

INDEFERIMENTO
DO BENEFÍCIO
DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
COM ARRIMO NA POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. DESCABIMENTO.
PROCESSAMENTO PERANTE
A JUSTIÇA COMUM QUE É OPÇÃO DO AUTOR
.

PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA AOS ART. 98 E 99 DO CPC/2015. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O processamento da ação perante o Juizado Especial é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizá-la perante a Justiça Comum, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

2. A
preciando os documentos trazidos aos autos, observa-se que o agravante aufere rendimentos líquidos da ordem de R$ 997,24, de sorte que se afigura razoável a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

3. Resta patenteado que não há razão alguma para afastar a presunção de pobreza que a lei erige em favor
do agravante
. Ao revés, obstar-lhe o acesso à justiça, quando é fortemente presumível a sua não condição de arcar com as custas processuais, significa inobservar princípio constitucional comezinho.

4.
AGRAVO CONHECIDO E
PROVIDO.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8014128-97.2025.8.05.0000
em que é agravante
MAURILIO RODRIGUES DA SILVA
e agravado
BANCO BMG S/A
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.